Tribunal: TJES
Processo: 5009382-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009382-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: REGINALDO ZUCOLOTTO DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO E URGÊNCIA EXPRESSAMENTE ANALISADOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração, de fundamentação vinculada, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão. 2. Inexistente omissão quanto à análise do alegado vício de consentimento e do requisito da urgência, porquanto devidamente enfrentados no acórdão embargado, com fundamentação suficiente e coerente. 3. Inviável o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. 4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dos Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face do v. acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento
, mantendo incólume a respeitável decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES, a qual concedeu tutela provisória em favor do embargado
REGINALDO ZUCOLOTTO DA SILVA
, determinando o bloqueio da quantia de R$4.399,21 (quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos) e a inversão do ônus da prova
(
id. 13197721
)
.

Em suas razões (
id. 13328584
), o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto às alegações de: (a) inexistência de vício de consentimento, porquanto seria clara a proposta de adesão assinada pelo embargado; e (b) ausência de urgência apta a justificar a medida de arresto.

Aduz, ainda, a ocorrência de contradição, pois, embora reconheça a existência de contrato de consórcio, o acórdão teria admitido a probabilidade do direito com fundamento em vício de consentimento.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (
id. 14324137
), nas quais requer o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

É o relatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5009382-93.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADO: REGINALDO ZUCOLOTTO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo incólume a respeitável decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES (
id. 13197721
).

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto às alegações de: (a) inexistência de vício de consentimento, porquanto clara a proposta de adesão assinada pelo embargado; e (b) ausência de urgência apta a justificar a medida de arresto deferida.

Aduz, ainda, que o julgado conteria contradição, pois, embora reconheça a existência de contrato de consórcio, teria admitido a probabilidade do direito com fundamento em vício de consentimento, sem indicar de forma expressa o elemento que o teria configurado.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à discordância com o
decisum
, visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

De detida análise dos presentes autos, verifica-se que não merecem guarida os embargos, porquanto todos os pontos suscitados foram devidamente examinados no acórdão.

No que tange à alegada omissão sobre a inexistência de vício de consentimento, não assiste razão ao embargante. Conforme destacado e registrado na fundamentação do
decisum
:

“[...] No caso em questão, a decisão agravada fundamentou-se em documentos apresentados pelo agravado que indicam indícios concretos de vício de consentimento na contratação, demonstrando que ele acreditava estar adquirindo um financiamento para um veículo, mas acabou aderindo a um consórcio sem ter plena ciência dos seus termos. A farta documentação apresentada, incluindo anúncios publicitários, comprovantes de pagamento e o contrato assinado, evidencia a relação existente entre as partes e a plausibilidade da alegação de que houve uma prática comercial capaz de induzir o consumidor a erro.

Diante desse contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito do agravado, uma vez que há elementos que sustentam a tese de que o negócio jurídico foi viciado e que o agravado foi levado a assinar um contrato em condições que não compreendia plenamente.

[...]

Por sua vez, a alegação da agravante de que a restituição imediata dos valores seria contrária a Lei dos Consórcios (Lei nº 11.795/2008) também não merece prosperar. Isso porque, o caso em análise não se trata de uma simples desistência do consórcio pelo consumidor, mas de uma possível nulidade contratual em razão de vício de consentimento.

Deste modo, se confirmada a irregularidade na celebração do contrato, as regras específicas da legislação dos consórcios não impedem a restituição dos valores pagos, especialmente porque a relação jurídica entre as partes deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, garantindo a proteção ao contratante que foi induzido a erro. [...]”

Do mesmo modo, afastando a contradição ora alegada, restou consignado que a alegação de afronta à Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios) não prospera, uma vez que não se trata de desistência voluntária, mas de possível nulidade contratual por vício de consentimento.

Portanto, os indícios que autorizaram o reconhecimento do vício de consentimento,
ao menos no juízo perfunctório típico das medidas liminares
, encontram-se lastreados na prova documental, suficiente à cognição sumária de que houve prática comercial apta a induzir o comprador a erro.

Já no tocante à alegada omissão quanto ao elemento urgência, igualmente não procede. O acórdão, em seus exatos termos, expressamente registrou:

“Além disso, o perigo de dano é evidente, pois o valor transferido pelo agravado representa parte significativa de sua renda e seria utilizado para a compra de um bem essencial ao exercício de sua atividade profissional. A manutenção da situação poderia comprometer sua estabilidade financeira e tornar irrecuperáveis os prejuízos sofridos até o desfecho final da demanda.

Assim, o bloqueio dos valores por meio do sistema SISBAJUD constitui medida necessária para resguardar o agravado de eventuais dificuldades na restituição futura dos montantes pagos. Cabe ressaltar que a decisão recorrida não implica antecipação do mérito, mas apenas assegura que os recursos permaneçam disponíveis até o julgamento final da ação, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional”.

Logo, inexistem omissões ou contradições a serem sanadas.

Com efeito, o embargante, a pretexto de vícios formais que não se observam na hipótese em análise, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso.

E, conforme já pontuado, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada, nem a servir de sucedâneo recursal para impugnar o mérito da decisão.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes acolhimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.